Tribunal: TJDFT
Processo: 0731846-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731846-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos, etc. Homologada a desistência do recurso por decisão que se encontra preclusa, resta exaurida a competência desta instância recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator